Tribunal: TCU
Processo: 025.812/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6737/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor do Instituto Uniemp, de Luiz Alceste Del Cistia Thonon e de Nelson Anto¿nio Pereira Camacho, em raza¿o da na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados pela Unia¿o, realizadas por meio do Conve¿nio 01.06.0918.00, de registro Siafi 575479 (pec¿a 11), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cienti¿fico e Tecnolo¿gico (FNDTC) e o Instituto Uniemp, e que tinha, por objeto, o instrumento descrito como "DESENVOLVIMENTO DE PROTO¿TIPOS PRE¿-COMERCIAIS DE CAC TIPO PEM". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 142/144) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 145), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11, da Resoluc¿a¿o-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.812/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Uniemp (66.052.028/0001-80); Luiz Alceste Del Cistia Thonon (XXX.977.778-XX); Nelson Antonio Pereira Camacho (XXX.470.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar a¿ Finep e aos responsa¿veis desta deliberac¿a¿o, informando-lhes que a mesma esta¿ disponi¿vel para a consulta no enderec¿o www.tcu.gov.br/acordaos, ale¿m de esclarecer que, caso requerido, o TCU podera¿ fornecer, sem custos, as correspondentes co¿pias, de forma impressa.